Tribunal: STF
Processo: Rcl 43210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista 0001172-39.2012.5.14.0002, a qual visava à reincorporação do índice de 84,32%, concedido aos autores por força de decisão judicial transitada em julgado. Na oportunidade, o Tribunal afirmou a competência material da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:
    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ÍNDICE DE REAJUSTES CONCEDIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADADO. A Justiça do Trabalho é competente para executar as próprias decisões (art. 877, da CLT), inclusive quanto se tratar de servidor público estatutário, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado proferida por esta Corte Trabalhista, que determinou a incorporação de índices de reajuste salarial, congelados pela UNIÃO com fundamento em decisão administrativa. ÍNDICE DE 84,32% (IPC DE MARÇO DE 1990). INCORPORAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. Tendo a incorporação do índice de 84,32% - IPC de março de 1990, decorrido de decisão judicial transitada em julgado, não pode a Administração, mediante a alegação de implantação de novo regime remuneratório ou em atenção a acórdão do TCU, modificar a forma de cálculo, congelando a parcela, sob pena de ofensa à coisa julgada. Entendimento adotado pelo Tribunal Pleno deste Regional em decisão de Incidente de Uniformização Jurisprudencial”. (eDOC 14)
    Na petição inicial, a reclamante narra que o TCU, após a realização de auditoria para apurar pagamentos irregulares a servidores públicos, derivados de incorreto processamento de vantagens oriundas de planos econômicos, determinou que tais rubricas fossem pagas nominalmente, e não de forma parametrizada (Acórdão 2.161/2005-Plenário-TCU).
    Para fazer cessar os efeitos desse acórdão, Regina Lima Teixeira Carvalho, Jurandir Mendes Rosa, José Oliveira Vieira, José Carlos da Silva e José Antônio dos Santos, assistidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF), ajuizaram reclamatória trabalhista com vistas à reincorporação aos seus vencimentos do índice de 84,32%, que lhes havia sido concedido por decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 475/1991, que tramitou perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO.
    A reclamante alega que o acórdão questionado, ao firmar a competência da Justiça Trabalhista para o exame da legalidade da supressão do índice de 84,32% por fatos supervenientes à formação do título judicial e ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI-MC 3.395.
    Aduz, assim, que o acórdão-paradigma indicado suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Defende que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, tendo em vista a absorção do percentual de 84,32% por reestruturação de carreira ocorrida já na vigência da relação jurídico-estatutária, motivo pelo qual a questão dos autos deve ser dirimida pela Justiça federal comum.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e confirmar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24) 
    Citados, os beneficiários não apresentaram contestação, conforme certidão contida no eDOC 31.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395, IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS INCIDENTES AO PROCESSO 475/1991. PRECEDENTE FIRMADO NA RCL 26.064/RS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA PELO STF. PROCEDÊNCIA. 1. Ofende a decisão proferida, pelo STF, na ADI 3.395/DF, julgado que reconhece a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar ação autônoma ou de cumprimento de sentença trabalhista para exigência de eventuais direitos auferidos ao tempo da vigência do regime jurídico único (Lei 8.112, de 11/12/1990); e, portanto, sob a égide de relação jurídico-estatutária ou administrativa de Função Pública. Precedentes. 2. A eficácia ad futurum da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público cessa a partir da transmutação do regime celetista para o estatutário. A discussão de questões surgidas após o advento da Lei 8.112/90 deve ser apreciada da Justiça Comum. Precedentes. — Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 33)
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
    No presente feito, observo que o ato reclamado assentou que a competência para julgar a reclamação trabalhista em que se postulou a reincorporação do IPC de março/1990 (índice de 84,32%) seria da Justiça do Trabalho, por entender que o caso dos autos trata de execução de sentença transitada em julgado no âmbito da Justiça Especializada. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada: 
    “No presente caso, a decisão transitada em julgado proferida nos autos do processo nº. 2ª JCJ PVH-RO 475/91 que assegurou aos reclamantes o direito à incorporação aos seus vencimentos do percentual de 84,32% alusivo ao IPC de março/90, foi julgada originariamente pelo Juízo da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho-RO, competente, portanto, para dirimir as controvérsias que versem sobre o título executivo judicial, ainda que em sede de uma ação autônoma vinculada aos autos da execução. Assim, é evidente a competência desta Especializada, mesmo sendo os trabalhadores atualmente estatutários. 
    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, atestando a competência da Justiça do Trabalho para executar sentença proferida em reclamatória trabalhista, transitada em julgado, mesmo depois da transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, cuja ementa pedese vênia para transcrever: 
    (…)
    Igualmente tem entendido do Tribunal Superior do Trabalho - TST, estabelecendo, por óbvio, que somente por meio de ação rescisória, poderia ser alterada decisão transitada em julgado que determina a incorporação de índice inflacionário, ‘verbis’: 
    (…)
    Não obstante os autores estarem submetido ao regime estatutário, a lide envolve o cumprimento de decisão proferida por esta Justiça Especializada, já transitada em julgado, sem qualquer limitação da competência a referido período. Assim, é possível concluir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide”. (eDOC 14, p. 3-5)
    Ao apreciar questão análoga, o Plenário desta Corte reafirmou a competência da Justiça comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)
    Ainda observo que esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 32.356, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 21994 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.2.2016)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.11.2019; Rcl 32.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.2018; e Rcl 26.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.4.2018.
    Segundo se extrai dos autos, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990. (eDOC 9, p. 1-39)
    Ademais, como bem pontuou o Parquet em seu parecer:
    “Na ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou a decisão liminar, suspendendo ‘toda interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘[...] apreciação [...] de causas que [...] sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 
    Desse modo, o STF reconhece a competência da Justiça Comum para o julgamento de demandas que envolvam servidores estatutários ou vinculados à Administração Pública por regime jurídico-administrativo. 
    No caso dos autos, verifica-se que os servidores da FUNASA - ora substituídos pelo SINDSEF - são há muito servidores públicos federais, regidos pelo Estatuto constante da Lei 8.112/90. 
    A demanda de origem foi proposta na Justiça do Trabalho a pretexto de obter o cumprimento de sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, no bojo do Processo 475/91, à época em que esses servidores ainda eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    No entanto, a sentença trabalhista exauriu a sua eficácia processual e material com o cumprimento da obrigação de fazer e com o respectivo pagamento realizado aos empregados públicos, à época do feito. Em tais condições, discute-se, na demanda originária, o direito de incorporação da rubrica à remuneração dos servidores públicos, agora estatutários; o que carece de nova demanda perante a Justiça Comum. 
    (…)
    Assim, declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos incidentes ao Processo 475/1991, no julgamento da RCL 26.064/RS, verifica-se que a decisão reclamada foi de encontro ao posicionamento firmado pela Suprema Corte. 
    Destarte, a competência para o julgamento do feito é mesmo da Justiça Comum Federal, situação que se amolda ao conteúdo da decisão proferida na ADI 3.395/DF. 
    Portanto, afrontada a decisão paradigma firmada na ADI 3.395/DF, resulta-se a necessidade de cassação da decisão reclamada”. (eDOC 33, p. 3-8) (grifei)
    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que compete à Justiça comum apreciar as causas instauradas pelos servidores públicos e a Administração após a transposição para o regime jurídico-administrativo, como ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 00001172-39.2012.5.14.0002 à Justiça comum.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente